Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716877-66.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA DA SILVA EMBARGADO: FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Joao Batista da Silva (ID no 20965780) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para julgar conceder o benefício de gratuidade de justiça ao apelante (ID no 20699378). 2. Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Felipe Pascoal Nogueira Eluan, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO